Tribunal: STF
Processo: RE 1360135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros de Aracaju, Intermunicipal e Serviços Em Geral Ltda - COOPETAJU formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA/MPAS N° 1.135/2001. LEGALIDADE. FALTA DE RECOLHIMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. PERCENTUAL DE 75%. CARÁTER NÃO-CONFISCATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE REGIONAL. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, LV e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a multa aplicada teria caráter confiscatório.



    Aduz, também, que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária por meio de portaria ofenderia o princípio da legalidade. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, observo que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm afastado o alegado caráter confiscatório da multa tributária prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/96.



    Nesse sentido, colho os seguintes pronunciamentos:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 



    A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602.686 - AgR-segundo, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/12/2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 547.559 - AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 606.013 - AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014)



    Quanto ao ponto, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento.



    No mais, observe-se o que consignado na decisão atacada:



    A 1ª Seção do colendo STJ (MS 7.790/DF), consagrou entendimento no sentido de que a Portaria/MPAS n° 1.135/2001, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, foi editada em conformidade com a CF/88, a Lei n° 8.212/91 e o art. 201, § 4°, do Decreto n° 3.048/99. Entendeu-se que a referida Portaria não está eivada de ilegalidade, pois somente se referiu à alíquota originariamente prevista em lei. 



    Na ausência da documentação e registros necessários ao cálculo pelo tradicional método direto, é legítima a aferição do débito pelo método indireto, ou seja, a aferição indireta é cabível quando ausentes os documentos necessários à fiscalização ou quando há irregularidade na escrita fiscal da empresa, admitindo produção de prova em contrário, cujo ônus é do contribuinte, em virtude da sua presunção relativa de veracidade, ostentada, também, pelo auto de infração. Laudo pericial comprobatório das irregularidades. 



    Dissentir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem, na linha do que suscitado pela via extraordinária, quanto à suposta ilegalidade na majoração da contribuição previdenciária por meio de portaria, demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (Portaria/MPAS n. 1.135/200 e Lei n. 8.212/91), bem como a reanálise do quadro fático, a atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    De outra parte, importante pontuar que a invocação do princípio constitucional da ampla defesa foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Carta Magna de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes - Tema 660/RG - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo , observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se. 



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator